Tribunal: TJDFT
Processo: 0714353-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O art. 783 do CPC prevê que a execução para cobrança de crédito deve ser fundada em título certo, líquido e exigível, sendo tais requisitos indispensáveis para o ajuizamento da ação executiva.
2. Diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a teor do disposto no art. 98, §3o, do CPC, os honorários somente poderiam ser executados mediante comprovação de que tenha deixado de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, no prazo fixado em lei.
3. Observado que o cumprimento da obrigação encontra-se suspensa, pois o crédito é líquido e certo, mas não é exigível, o que inviabiliza a propositura do cumprimento de sentença, nos termos do art. 803 do CPC, a extinção do feito, sem julgamento do mérito, é medida que se impõe.
4. Diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, e em face do §1o, do art. 85, do CPC, deve ser mantida a condenação do credor/exequente ao pagamento dos honorários advocatícios à executada, em face o princípio da causalidade.
5. Negou-se provimento ao recurso.